Tribunal: TJSP
Processo: 2018532-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Tributário – Execução Fiscal – Objeção de pré-executividade - Única forma de intervenção da parte por mera petição nos autos de execução – Possibilidade de análise pelo magistrado de origem quanto a eventual caráter confiscatório da multa aplicada - Demais matérias típicas de defesa arguíveis em embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do CPC – Pedidos que não requerem dilação

Ementa:
Tributário – Execução Fiscal – Objeção de pré-executividade - Única forma de intervenção da parte por mera petição nos autos de execução – Possibilidade de análise pelo magistrado de origem quanto a eventual caráter confiscatório da multa aplicada - Demais matérias típicas de defesa arguíveis em embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do CPC – Pedidos que não requerem dilação probatória podem ser conhecidos pela via de objeção de pré-executividade - Decisão agravada reformada - Recurso parcialmente provido, com determinação